Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707472-55.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO MATHIAS GOMES DE ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO RURAL RIO NEGRO D E C I S Ã O Cuida-se de tutela de urgência (ID 56694709) veiculada no bojo da apelação (ID 51827891) interposta por SERGIO MATHIAS GOMES DE ALMEIDA contra sentença (ID 51827881) que, nos autos dos embargos à execução movido em face de CONDOMÍNIO RURAL RIO NEGRO, julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na petição inicial e, consequentemente, reconheceu a existência de excesso de execução. Argumenta que se faz necessária a suspensão dos atos expropriatórios que recaem sobre o imóvel donde se originaram as obrigações condominiais objeto da execução embargada, notadamente eventual leilão em andamento no processo n. 0704214- 37.2022.8.07.0006, uma vez que teria alienado a terceiro os direitos possessórios do aludido imóvel, não cabendo mais eventual constrição do bem com relação às dívidas referentes ao período de responsabilidade do antigo possuidor (apelante-embargante), em conformidade com o entendimento posto no precedente qualificado de Tema 886[1]/STJ. Sustenta que os valores referentes às taxas condominiais por ele devidos estariam limitados até o dia 9/1/2022 e que, portanto, eventuais obrigações posteriores a essa data deveriam ser direcionadas ao atual possuidor. Consequentemente, reforça que o bem não pode mais responder pela integralidade da dívida, uma vez que a transmissão da posse do imóvel é de manifesto conhecimento do condomínio exequente-embargado, o que robusteceria a aplicação da tese jurisprudencial mencionada. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 300 e seguintes c/c o artigo 1.019, ambos do CPC. É o relato do necessário. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em que pese a mencionada regra processual seja relacionada ao agravo de instrumento, ela pode igualmente ser adotada em apelação, em uma aplicação sistemática, e sua conjugação em conjunto com os ditames que informam a tutela de urgência (art. 300 e seguintes do CPC). Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Mais que isso, o embargante-apelante não possui legitimidade para pleitear a aludida tutela de urgência em nome de terceiro que sequer integra a relação processual em tela. Como dito por ele mesmo, efetivou a transferência do imóvel a terceira pessoa, a qual, segundo consta na própria petição em que se pede a medida de urgência, também não formulou embargos de terceiro, conforme permitido na legislação processual, para defender eventuais direitos. Assim, eventual defesa processual caberia ao atual possuidor, caso houvesse o malferimento ao entendimento consolidado no precedente qualificado anunciado, principalmente em sua parte final. A plausibilidade do direito invocado não ostenta questão de entendimento unívoco, de modo a permitir a concessão de tutela de urgência recursal, cujo requisito é indispensável, aliado à urgência (periculum in mora). Ademais, a continuidade da discussão acerca da metodologia dos cálculos, por si só, não afasta a natureza propter rem da obrigação. Tampouco tem o condão de paralisar toda e qualquer medida judicial tomada no processo da execução, notadamente quando os contornos demonstram a suposta modificação fática, com o possível ingresso de terceiro na relação material subjacente. Com efeito, o fumus boni juris não se revela suficientemente apto, in casu, para amparar o pedido de tutela de urgência. Dessa forma, na esteira de apreciação superficial, compreendo que a tese engendrada pelo apelante não encontra ressonância suficiente na legislação e na jurisprudência pátrias para amparar a pretensão em sede de tutela de urgência. Noutro vértice, além do requisito anterior, como dito alhures, também a urgência (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) deve se fazer presente, devendo ambos estarem evidenciadas de maneira satisfatória, de modo a permitir que o julgador decida de forma segura. No caso, também não está. Também não ficou evidenciado concretamente em que consistia o alegado perigo da demora pela espera do resultado do julgamento do recurso, em seu mérito. A parte recorrente não demonstrou objetivamente o risco ao resultado do processo, tampouco que eventual prejuízo seja de impossível e/ou difícil reparação pela via judicial. Reforço, não se verifica algum fato e/ou circunstância que denote que a providência necessite ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela recursal). Em suma, não há prova também da necessária urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela recursal, porquanto não atendidos os pressupostos autorizadores. Intimem-se. Ressalto que a presente decisão não traz qualquer prejuízo à continuidade do julgamento iniciado na 5a Pauta de Julgamento da 4a Turma Cível - PJE - Plenário Virtual, que se encontra com pedido de vista do eminente 2o Vogal, Des. Fernando Habibe. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Questão submetida a julgamento: Controvérsia sobre quem tem legitimidade - vendedor ou adquirente - para responder por dívidas condominiais na hipótese de alienação da unidade, notadamente quando se tratar de compromisso de compra e venda não levado a registro. Tese Firmada: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.